Tribunal: TJSP
Processo: 1511780-43.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ROUBO MAJORADO - Autoria e materialidade comprovadas. Condenações mantidas.
PENAS – Corretamente fixadas.
REGIME PRISIONAL – Inicial fechado é o que convém a autor de crime patrimonial violento.
Recursos defensivos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511780-43.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RAFAEL
LEAO RODRIGUES e WESLEY VICTOR DE OLIVEIRA PEREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511780-43.2019.8.26.0050 -Voto no 11.855
2
Apelação no 1511780-43.2019.8.26.0050
Apelantes: Rafael Leão Rodrigues e Wesley Victor de Oliveira Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 11.855
ROUBO MAJORADO - Autoria e materialidade comprovadas.
Condenações mantidas.
PENAS Corretamente fixadas.
REGIME PRISIONAL Inicial fechado é o que convém a autor
de crime patrimonial violento.
Recursos defensivos desprovidos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 271/276, acrescenta-se que o
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra
Funda da Comarca de São Paulo, Dr. Paulo Eduardo Balbone Costa, julgou
parcialmente procedente a ação penal para condenar RAFAEL LEÃO
RODRIGUES e WESLEY VICTOR DE OLIVEIRA PEREIRA a 06
anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 42 dias-multa, no valor mínimo, ambos por infração ao artigo
157, § 2o, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código
Penal.
Inconformados, os réus recorrem pleiteando a redução do
aumento operado em razão do concurso de agentes e o abrandamento do
regime prisional (fls. 284/288 e 289/293).
Contrariados os recursos (fls. 302/305), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos (fls. 321/324).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511780-43.2019.8.26.0050 -Voto no 11.855
3
Consta da denúncia que, no dia 11 de abril de 2019, por volta
das 19h00, na Alameda Jaú, no 1795, Jardim Paulista, nesta Cidade e
Comarca de São Paulo, RAFAEL LEÃO RODRIGUES, e WESLEY
VICTOR DE OLIVEIRA PEREIRA, previamente ajustados e agindo com
unidade de designíos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, uma cigarrilha eletrônica, um
aparelho celular, modelo Iphone X, da marca Apple e uma pulseira, de couro,
de cor preta, da marca Montblanc, pertencentes a vítima C.H.N ; um aparelho
celular, modelo Iphone 8S, de cor preta, da marca Apple, pertencente a vítima
D.V. e um aparelho celular, modelo Iphone 8 Plus, de cor vermelha,
pertencente a D.R.S.
Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima
descritas, os réus previamente ajustados e com nítida divisão de tarefas,
aproveitaram que as vítimas encontravam-se na área externa do
estabelecimento comercial “Café Jaú”, situado no local dos fatos e sob grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo pelo réu Rafael,
anunciaram o roubo e exigiram a entrega dos bens acima descritos.
Wesley recolheu os bens das vítimas e, em poder dos objetos
subtraídos, ambos saíram do local.
Ocorre que, na Delegacia, policiais civis apresentaram
fotografias de indivíduos suspeitos às vítimas. As três vítimas reconheceram
fotograficamente os réus como os autores do roubo.
Em 07 de maio de 2019, Rafael foi surpreendido por Policiais
Militares com um simulacro de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511780-43.2019.8.26.0050 -Voto no 11.855
4
As vítimas compareceram novamente ao Distrito Policial e,
dessa vez, reconheceram pessoalmente Rafael, sem sombra de dúvidas, como
um dos autores do roubo.
A materialidade delitiva restou comprovada nos autos, tanto
que contra ela não houve insurgência.
A autoria também ficou bem provada, mesmo porque não foi
negada pelos réus. Em juízo, eles confessaram a prática do delito. A confissão
foi corroborada pelas declarações das vítimas e das testemunhas.
Tanto inexistem dúvidas quanto à autoria e materialidade, que
os réus não se insurgem contra o decreto condenatório, limitando-se o recurso
a pleitear a redução das penas e o abrandamento do regime prisional.
O inconformismo dos apelantes, contudo, não merece
acolhida.
Na primeira fase, em razão das circunstâncias do cometimento
do delito, as penas-base para ambos os réus foram majoradas e fixadas em 04
anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, presente ainda a atenuante da menoridade relativa dos réus, as
penas retornaram ao piso.
Em seguida, presente a qualificadora do concurso de pessoas,
as penas foram majoradas de 1/3, restando definitivas em 05 anos e 04 meses
de reclusão e 13 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511780-43.2019.8.26.0050 -Voto no 11.855
5
Por fim, reconhecido o concurso formal entre os três crimes de
roubo, as penas foram aumentadas em 1/3, nos termos do artigo 70 do Código
Penal, totalizando, assim, 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 42 dias-
multa (art. 72, do CP).
Ao contrário do sustentado pela Defesa, pertinente ao
acréscimo exercitado no terceiro momento dosimétrico é o adequado e deve
ser mantido.
De se ver que a própria lei estabelece limites, dentro dos
quais, o julgador aplicará a reprimenda que melhor satisfaça aos imperativos
da reprovação e da prevenção do crime. O aumento, entre um terço e metade,
será dosado, de conformidade com a maior ou menor gravidade da conduta,
seja em relação a cada circunstância, isoladamente, seja em relação à
concorrência de duas ou mais, sempre reveladoras de maior periculosidade do
agente, a justificar a imposição de penas mais rigorosas.
Cumpre observar que “A dosimetria da pena é matéria sujeita
a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos
esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas,
fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em
grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais
discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou
diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, HC 113366, Rel.
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013, Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511780-43.2019.8.26.0050 -Voto no 11.855
6
Eletrônico, DJe-240, divulgado em 05-12-2013, publicado em 06-12-2013).
Busca a defesa ainda o abrandamento do regime prisional.
Contudo, o regime prisional estabelecido - inicial fechado -, na
esteira do entendimento pacificado nesta Câmara, é o conveniente e deve
prevalecer.
Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de roubo,
que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer sombra
de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser
desconsiderada na fixação do regime inicial da pena corporal, que não guarda
relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de
crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela
lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à
“constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinqüir” (Art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade
recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado.
Privilegiar-se autor de crime contra o patrimônio praticado
com grave ameaça à pessoa, concedendo-se-lhe regime carcerário que não o
fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de
reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime.
Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da violência
urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder Público, o que
somente se verifica com a imposição do regime mais gravoso.
Nesse quadro, não há o que se alterar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511780-43.2019.8.26.0050 -Voto no 11.855
7
Pelo exposto, nego provimento aos apelos, mantida a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR